Tribunal: STF
Processo: ARE 1403233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA-BASE. POLICIAL MILITAR. RETROATIVO. PARTE DO APELO QUE É TRANSCRIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de parte do recurso de Apelação que é mera transcrição dos termos da contestação, pois, por ter sido esta confeccionada quando ainda nem havia sido prolatada a sentença, não satisfaz a exigência do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que este recurso deve trazer a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pedido de reforma da sentença. 2. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em prescrição da Ação de Cobrança das diferenças salariais referentes à data-base de 2011, ajuizada em 28/2/2020, quando tal diferença foi objeto de acordo, no qual o Ente Estatal se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial, aos servidores, em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, sendo o prazo final para pagamento do acordo o marco inicial do prazo prescricional. 3. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A verificação de que o julgado observou, no que se refere aos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária, os critérios utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública, implica sua manutenção neste tocante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente